Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI No 5.008/2012. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. INEFICÁCIA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (TEMA No 864 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE No 905.357/RR). JORNADA DE TRABALHO. LEI No 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez levantada pelo réu apenas em contrarrazões ao recurso de Apelação, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada (art. 100 do Código de Processo Civil), considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido na decisão em que recebida a Exordial, sem qualquer manifestação do réu a esse respeito quando oferecida sua contestação.
2. A concessão de vantagens ou de aumento de remuneração para servidores públicos depende da observância cumulativa de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) (artigo 169, parágrafo 1o, I e II, da Constituição Federal) (Tema no 864 – RE-RG 905.357, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno).
3. A inexistência de dotação orçamentária obstaculiza a efetivação dos reajustes remuneratórios decorrentes da Lei Distrital no 5.008/2012 (art. 169, parágrafo 1o, I, da Constituição Federal), a qual, reestruturando a tabela de vencimentos dos servidores da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal, estabeleceu a extinção gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) e estipulou, a bem de preservar a irredutibilidade de vencimentos, a percepção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) que representasse as diferenças remuneratórias decorrentes da extinção da parcela, sem garantia de incorporação da referida da gratificação aos vencimentos dos beneficiários.
4. Ausente a comprovação de diminuição do valor nominal, não há que se falar em malversação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (arigo 37, XV, da Constituição Federal).
5. A Lei Distrital no 5.174/2013, no que dispôs sobre a jornada básica dos servidores integrantes da carreira de assistência pública à saúde, nada estabeleceu relativamente aos que laboravam no regime de 40h semanais. Desse modo, levando-se em consideração a Súmula Vinculante no 37, não é possível que a alegada distorção seja solvida com fundamento em isonomia ou equidade para garantia do aumento proporcional da remuneração dos servidores que trabalham em tal regime, à sorrelfa dos contornos normativos da aludida lei.
6. Apelação cível conhecida e não provida.